Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-15.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003147-15.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIO FELIPE DE SOUSA - CPF: 370.335.579-49 (APELANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária visando à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O autor, operador de bombas de sucção, alegou incapacidade laboral em razão de múltiplas patologias, incluindo gonartrose, transtorno afetivo bipolar, diabetes mellitus e varizes nos membros inferiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se as condições de saúde do apelante caracterizam incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a concessão do benefício; (ii) se a idade avançada e baixa escolaridade do autor configuram incapacidade laboral; e (iii) se é necessária a produção de prova oral para esclarecimento do quadro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei no 8.213/91, exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade que garanta subsistência.

4.

A perícia judicial conclui que o autor não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade habitual, sendo as patologias clinicamente estabilizadas. O laudo atestou ausência de limitação para a vida independente.

5.

Provas documentais unilaterais, como atestados médicos particulares, não prevalecem sobre laudo pericial judicial realizado sob contraditório e ampla defesa.

6.

Condições pessoais, como idade e baixa escolaridade, não caracterizam incapacidade laboral quando a perícia atesta aptidão para o trabalho.

7.

O art. 129-A, §2o, da Lei 14.331/2022 não impõe a obrigatoriedade de produção de prova oral em situações onde a perícia judicial é conclusiva e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

2.

Provas documentais unilaterais não prevalecem sobre laudo pericial judicial elaborado sob contraditório e ampla defesa.

3.

Condições pessoais do segurado não configuram incapacidade laboral sem a comprovação de limitações funcionais.

4.

A oitiva da parte antes do julgamento de improcedência é faculdade do juízo e não se aplica quando a perícia judicial é conclusiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 42; Lei no 14.331/2022, art. 129-A, §2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELIO FELIPE DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo dos Parecis/MT, que julgou improcedente ação previdenciária objetivando a concessão de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Na inicial, o apelante pleiteou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade laboral em razão de múltiplas patologias, incluindo gonartrose, lesão crônica nos meniscos, transtorno afetivo bipolar, diabetes mellitus e varizes dos membros inferiores.

A sentença fundamentou-se em laudo pericial que constatou que o autor, operador de bombas de sucção e mangueira de caminhão limpa-fossa, é portador de gonartrose (CID M17), lesão crônica dos meniscos (CID M23.3), lesão do ligamento cruzado anterior à direita (CID S83.5), transtorno afetivo bipolar (CID F31), diabetes mellitus (CID E11) e varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação (CID I83.9), mas não possui incapacidade laborativa.

Em suas razões recursais, o apelante alega que o laudo pericial foi inconclusivo e argumenta que suas condições pessoais, incluindo idade avançada (70 anos) e baixa escolaridade, tornam impossível seu retorno ao mercado de trabalho. Invoca a necessidade de análise das demais provas dos autos e sustenta que a sentença desconsiderou a gravidade de suas enfermidades, as quais foram atestadas por laudos médicos emitidos por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

Requer, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para produção de prova oral, nos termos do art. 129-A, §2o da Lei 14.331/2022.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 256022685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

O benefício de aposentadoria por invalidez está previsto no art. 42 da Lei no 8.213/91, sendo devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, seja considerado incapaz de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta subsistência.

No caso, o laudo pericial, produzido por profissional habilitado e isento, concluiu que o autor não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente. O perito ainda foi categórico ao atestar que o apelante "
não apresenta limitação para a vida independente
" (id 251242190).

Os atestados médicos e exames apresentados pelo autor, embora relevantes, possuem caráter unilateral e não têm o mesmo peso probatório que a perícia judicial, esta elaborada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, o laudo pericial judicial, quando fundamentado e detalhado, deve ser considerado prova preponderante.

O fato isolado da idade avançada não é suficiente para caracterizar incapacidade laboral, especialmente quando a perícia é conclusiva quanto à aptidão para o trabalho. As condições pessoais do segurado só são relevantes após constatada a incapacidade, o que não ocorreu no caso.

Quanto ao pedido de retorno dos autos para produção de prova oral, não merece acolhimento. O art. 129-A, §2o da Lei 14.331/2022 estabelece como faculdade, e não obrigação, a oitiva da parte antes do julgamento de improcedência quando a perícia judicial confirma a conclusão administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025